Tribunal: TCU
Processo: 027.105/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 332/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no âmbito do setor elétrico, não houve caracterização de omissão da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e do Ministério de Minas e Energia, no que se refere aos riscos decorrentes de atividades de mineração irregulares próximas às torres de transmissão da concessionária Belo Monte Transmissora de Energia; e considerando a adoção de providências concretas pelos órgãos e entidades competentes para a resolução da situação tratada nos autos, não se afigura, no momento, a necessidade de providência adicional a ser recomendada ou determinada por parte desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento artigos 143, III, 237, I, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-027.105/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.